Tribunal: STF
Processo: RE 265264
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: decisão do
TST em recurso de deliberação do TRT em "contestação" à investidura
de Juiz classista de Junta Conciliação e Julgamento: procedimento
administrativo que não constitui "causa" para os efeitos do art.
102, III, da Constituição.